Tribunal: TJDFT
Processo: 0706718-94.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL. PROVA DA POSSE OU PROPRIEDADE. AUSENTE. VEÍCULO. COMPROVANTE DE PENALIDADE. ALIENAÇÃO. VALOR DESTINADO À FAMÍLIA. PROVA. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Sob o regime da comunhão parcial de bens, os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento são partilháveis (art. 1.658, do Código Civil).
2 – Inviável o deferimento da pretensão de partilha de imóvel se os litigantes deixam de instruir os autos com documento que comprove a posse ou propriedade do imóvel.
3 – Conquanto independa da anuência do cônjuge a venda de veículo registrado em nome de um deles, e que se presuma que o produto possa reverter em prol da família, in casu, não restou demonstrada, sequer, a alienação e a transferência para terceiro, impondo-se sua partilha.
4 – Negado provimento ao recurso.